Tribunal: TJMT
Processo: 1039014-96.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039014-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EL CONDOR ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - CNPJ: 22.982.860/0001-00 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DRAGAGEM E INSPEÇÃO SUBAQUÁTICA. PROLONGAMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PELA CONTRATANTE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 554.450,00 por serviços de dragagem e inspeção subaquática na Ponte sobre o Rio Vermelho/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a execução do contrato por tempo superior ao inicialmente estimado caracteriza onerosidade excessiva a justificar a redução ou afastamento da obrigação de pagamento integral pelo serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As comunicações constantes nos autos e a atuação concomitante da contratante durante a execução da obra afastam a alegação de surpresa ou desconhecimento técnico acerca da complexidade e do tempo de duração do serviço.

4. A mera superação do prazo inicialmente previsto não configura fato imprevisível ou extraordinário, sendo inaplicável a cláusula geral do art. 478 do CC.

5. A conduta da contratante, que acompanhou e validou os atos executivos do contrato, revela concordância tácita com os termos da execução e obsta a alegação posterior de vício ou nulidade, em atenção à vedação do comportamento contraditório.

6. Não demonstrada qualquer base objetiva para redução do valor cobrado, sendo insuficiente a invocação genérica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extensão do prazo de execução de serviço contratado, previamente acompanhada e não impugnada pela contratante, não configura evento extraordinário e imprevisível para fins de aplicação da cláusula resolutiva por onerosidade excessiva. 2. A ausência de impugnação objetiva ao valor contratado inviabiliza a sua redução com base apenas em argumentos genéricos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 478 e 113, §1º; CPC, arts. 371, 373, II, e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.408.609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por El Condor Engenharia, Consultoria e Controle Tecnológico Ltda – ME, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 554.450,00, decorrente de contrato celebrado entre as partes para execução de serviço técnico especializado de dragagem de areia e inspeção subaquática na Ponte sobre o Rio Vermelho, no município de Rondonópolis/MT.

A apelante insurge-se contra a sentença sob o fundamento de que a contratação firmada entre as partes teria sido marcada por flagrante onerosidade excessiva, uma vez que, segundo defende, a proposta inicial previa a execução do serviço em dois dias, ao passo que a execução real se estendeu por dezoito dias, o que teria imposto à Concessionária um custo significativamente superior ao previamente acordado.

Alega não dispor de conhecimento técnico suficiente para avaliar a extensão da obra, tendo, por isso, confiado nas estimativas fornecidas pela contratada. Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao presumir a ciência da contratante quanto à complexidade do serviço e ao tempo adicional demandado. Afirma, ainda, que os profissionais tecnicamente aptos a esclarecer tal complexidade, os mergulhadores arrolados pela autora, sequer foram ouvidos em juízo, tendo sido suas oitivas dispensadas unilateralmente pela parte autora, o que, a seu ver, prejudica sobremaneira a formação do convencimento judicial.

Nesse contexto, requer a reforma da sentença, com o afastamento da condenação imposta. De forma subsidiária, pugna pela redução do valor arbitrado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento. Ao final, requer a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante (id. 324659151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende, o recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram a sentença, limitando-se a
“à reprodução de argumentos anteriormente expendidos, em especial aqueles expostos no recurso de embargos de declaração da apelante.”
(id. 324659151 – pág. 3).

O princípio da dialeticidade, consagrado nos arts. 932 e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que a apelação apresentou fundamentação jurídica específica ao questionar a conclusão de que teria havido ciência prévia e inequívoca da apelante acerca da extensão dos serviços prestados, bem como ao sustentar a ocorrência de desequilíbrio contratual decorrente de suposta onerosidade excessiva, elementos que demonstram impugnação compatível com os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
.

O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:
“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso”
(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, El Condor Engenharia, Consultoria e Controle Tecnológico Ltda. ajuizou ação de cobrança em face da Concessionária Rota do Oeste S.A., afirmando ter sido contratada, em junho de 2022, para executar serviços técnicos especializados de dragagem de areia e inspeção subaquática na Ponte sobre o Rio Vermelho, localizada no município de Rondonópolis/MT.

Sustentou, na inicial, que os trabalhos foram iniciados em 21/06/2022 e concluídos em 09/07/2022, totalizando dezoito dias de execução, realizados sob fiscalização direta de representantes da contratante. Aduziu, ainda, que, apesar da efetiva prestação dos serviços e da emissão regular da nota fiscal correspondente, a ré deixou de realizar o pagamento integral do valor pactuado, no montante de R$ 554.450,00, reconhecendo apenas parcela de R$ 322.250,00, sem, contudo, adimpli-la.

A Concessionária, por sua vez, defendeu que a proposta inicial previa a execução em apenas uma ou duas diárias, e que a extensão dos serviços por quase vinte dias configuraria aumento desproporcional de custos, gerando alegada onerosidade excessiva. Asseverou não possuir conhecimento técnico sobre a complexidade do serviço e ter confiado na estimativa fornecida pela contratada, afirmando que jamais foi alertada sobre a possibilidade de prolongamento tão significativo do prazo.

Alegou, nesse sentido, que o valor indicado como supostamente incontroverso representaria apenas tentativa de acordo extrajudicial, e não reconhecimento de dívida.

Após regular instrução, com produção de prova oral e apresentação de alegações finais, o juízo julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a efetiva prestação dos serviços, a ciência da ré quanto à necessidade de ampliação do prazo e a ausência de demonstração da alegada onerosidade excessiva. Assim, condenou a Concessionária ao pagamento integral do valor contratado, com atualização e juros legais.

A apelante requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos, sob a alegação, essencialmente, de que a execução dos serviços contratados extrapolou de forma injustificada os limites inicialmente pactuados,

o que teria imposto à contratante um custo excessivo e desproporcional, configurando, segundo alega, onerosidade excessiva nos termos do art. 478 do Código Civil.

Conforme estabelece o art. 422 do Código Civil, os contratantes devem guardar, tanto na formação quanto na execução dos contratos, os princípios da boa-fé objetiva e da probidade.

As comunicações eletrônicas mantidas entre as partes, anexadas aos autos (id. 324659057; id. 324659058; id. 324659059; id. 324659060 e id. 324659061), demonstram que a contratada prestava informações periódicas quanto à execução dos serviços, encaminhava boletins de medição e solicitava aprovação para emissão da nota fiscal.

A contratante, por sua vez, respondia a essas comunicações de forma colaborativa, requisitando envio de documentos em formato específico, discutindo aspectos formais das medições e agendando reuniões para tratar do faturamento. Além disso, conforme se extrai da prova oral colhida em audiência (id. 324659102), os serviços foram acompanhados presencialmente por representantes técnicos da contratante, o que reforça a conclusão de que não houve qualquer elemento inesperado ou alheio à sua esfera de controle.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que teria havido imprevisibilidade quanto ao tempo de execução ou à complexidade dos serviços, o que inviabiliza a incidência da cláusula geral de resolução prevista no art. 478 do Código Civil. O simples decurso de um prazo maior que o inicialmente estimado, sobretudo quando essa alteração foi acompanhada em tempo real pela contratante, com ciência e sem qualquer oposição contemporânea, não configura evento extraordinário, tampouco imprevisível.

Ademais, como estabelece o §1º do art. 113 do mesmo diploma legal, a interpretação dos negócios jurídicos deve considerar o comportamento das partes posterior à celebração do contrato e as práticas a ele relacionadas. A conduta da recorrente demonstra concordância com o modo pelo qual os serviços foram executados, sendo incompatível com a posterior invocação de vício ou nulidade, o que atrai a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório.

Nesse sentido, destaca-se:

“[...] A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

A alegação de que não dispunha de conhecimento técnico suficiente para avaliar a complexidade da obra tampouco merece guarida. Trata-se de empresa concessionária de infraestrutura rodoviária, que possui estrutura técnica própria e, conforme comprovado, acompanhou a execução do contrato por meio de seus prepostos.

Também não há equívoco decorrente da dispensa da oitiva de testemunhas arroladas pela autora, uma vez que esta é faculdade processual legítima, e a formação do convencimento judicial, conforme o art. 371 do Código de Processo Civil. No caso, os elementos documentais, somados à prova oral, revelaram-se suficientes para formar juízo seguro sobre os serviços prestados e o valor devido.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação, verifica-se que a parte recorrente não apresentou qualquer base concreta que justifique a modificação do quantum fixado. Não há nos autos planilha, laudo, cálculo ou sequer uma estimativa do que se entenderia razoável. A invocação genérica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem demonstração objetiva do suposto excesso, não autoriza o redimensionamento do valor.

Ressalte-se que o valor cobrado está respaldado em proposta aceita, nota fiscal emitida, boletins de medição e comunicações regulares mantidas com a contratante. O ônus da prova sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora cabia à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual ela não se desincumbiu.

Rejeita-se, por oportuno, o pedido formulado pela apelada para aplicação de multa por litigância de má-fé. Embora vencida, a apelante exerceu regularmente seu direito de defesa e de recorrer, apresentando argumentos que não se mostram destituídos de mínima plausibilidade jurídica. A caracterização da má-fé processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, exige conduta dolosa, temerária ou desleal, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025